Tribunal: TJMT
Processo: 32371-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
14/07/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 726720-7 / 2021
Quarta-feira, 14 de Julho de 2021
Este documento é somente informativo.
80323713120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80323713120198110001
Requerente: SIMONE ATAIDE DA SILVA
Requerido: VISA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO
Beneficiário: CLAUDETE INES TUMELERO
CPF/CNPJ
61282723987
Beneficiário:
Conta Judicial 2900119129797
Valor: R$ 1.426,75 (um mil e quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos)
Autorizado: G. DAIANY MACHADO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 27.012.153/0001-05
Data de Emissão: 14/07/2021
Titular Conta G. DAIANY MACHADO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 27.012.153/0001-05
Banco Agência Conta Tipo Conta
756 - Banco Cooperativo
4425 110213 Conta Corrente
do Brasil S/A - Bancoob
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1237647737 1/1